Tribunal: STF
Processo: HC 235694
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Wagner de Fraga Rodrigues contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar requerido no HC 846.573/RS, nos seguintes termos:  



    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de WAGNER DE FRAGA RODRIGUES em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (Apelação Criminal 5106065-03.2022.8.21.0001).



    O paciente foi condenado à pena de 12 anos e 3 meses de reclusão em regime fechado, além do pagamento de 555 dias-multa, pela prática dos crimes dos arts. 33, caput [tráfico], c/c o art. 40 [as penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se], IV [o crime tiver sido praticado com violência, grave ameaça, emprego de arma de fogo, ou qualquer processo de intimidação difusa ou coletiva], da Lei 11.343/06, negado o direito de recorrer em liberdade.



    A apelação interposta pela defesa aguarda julgamento.



    A defesa alega: a) excesso de para a formação definitiva da culpa; b) ausência de fundamentação suficiente a justificar a prisão preventiva; e c) ‘a revisão acerca da prisão preventiva cabe a quem está com o processo no momento do requerimento’ (e-STJ fls. 6).



    Requer, liminar e definitivamente, deferimento da ordem para revogar a prisão preventiva e, subsidiariamente, determinar que ‘a 2ª Câmara Criminal proceda o exame do status libertatis do paciente’ (e-STJ fl. 9).



    Informações prestadas (e-STJ fls. 902-934).



    Pedido de reconsideração do despacho de e-STJ fls. 894-895.



    É o relatório.



    Destaco, inicialmente, que em razão de o pleito envolver a prestação jurisdicional do próprio Tribunal de origem, em razão de suposto excesso de prazo para julgamento da apelação interposta pela defesa, solicitei informações àquela Corte, antes do exame do pedido de liminar. Sobre a insurgência, a Corte de origem assim se manifestou (e-STJ fl. 933):



    ’A apelação interposta pela defesa aguarda na fila de julgamento, respeitando a ordem de ingresso neste gabinete para apreciação, tendo sido remetido concluso com parecer ministerial em abril de 2023’.



    A duração da tramitação está, pois, por ora, justificada.



    No mais, nesta Corte já se decidiu que o ‘termo para a reavaliação da prisão preventiva, determinado pelo art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não é peremptório, de modo que eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade’ (AgRg no HC 592.026/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.



    Prejudicado o pedido de reconsideração.



    Após, dê-se vista ao Ministério Público Federal.” (documento eletrônico 16)  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    “Diante do exposto, considerando a capacidade de julgamento do petitório defensivo pela 2 Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e, a fim de evitar constrangimento ilegal, requer-se a revogação da prisão preventiva e, liminarmente, a anulação da decisão que requereu o remédio heroico e a determinação para que a 2 a Câmara Criminal proceda o exame do status libertatis do paciente.” (documento eletrônico 1, p. 7)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Com efeito, este writ foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar requerido no HC 846.573/RS (documento eletrônico 14).  



    Assim, incide, no caso, a Súmula 691 desta Suprema Corte, pois, “[não] compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Precedentes. II – A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 231.422 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5/10/2023)  



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Roubo com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas. Reiteração delitiva. Direito de recorrer em liberdade. Ausência de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. Súmula 691/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). 2. Hipótese de pacientes condenados por crimes de roubo com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, em continuidade delitiva. As peças que instruem os autos não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a superação da Súmula 691/STF. 3. A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que se os temas versados na impetração ‘não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências’ (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 4. A fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com recomendação de celeridade no julgamento da apelação.” (HC 229.986 AgR/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6/9/2023)  



    “HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.508 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/06/2023)  



    Para além disso, consta da sentença condenatória que, “[...] além do desfecho da presente ação penal, remanescem os motivos (contemporâneos) expostos por ocasião da decretação da sua prisão preventiva. O delito em tela indica que o réu ostenta posição relevante na rede de tráfico de drogas e indica o pertencimento à facção armada, considerando a quantidade e diversidade de drogas apreendidas consigo, além de arma de fogo, munições e coletes balísticos, o que evidencia a sua periculosidade. Além disso, sua certidão de antecedentes criminais demonstra que faz do crime o seu modo de vida, pois ostenta uma condenação pretérita definitiva pelo delito de roubo, além de estar respondendo a três processos por tentativa de homicídio (dois na 2ª Vara do Júri deste Foro, processos n° 5003994-93.2017.8.21.0001 e n° 5013628- 16.2017.8.21.0001, e um na Vara do Júri da Comarca de Viamão, processo n° 50020556620148210039), tudo a reforçar o pertencimento à organização criminosa e demonstrar possibilidade concreta de reiteração delitiva (evento 79, CERTANTCRIM2). Por isso, a sua segregação se mostra imperiosa para assegurar a ordem pública, motivo pelo qual MANTENHO a prisão preventiva do réu Wagner e DEIXO de conceder a ele o direito de recorrer em liberdade” (documento eletrônico 5, p. 14)  



    Assim, a gravidade dos crimes pelos quais foi condenado e o risco de reiteração delitiva mostram-se aptos a justificarem a decretação da prisão preventiva.  



    Nessa perspectiva:  



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 223.637 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14/3/2023)  



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Organização criminosa voltada para a prática do crime de peculato. Agente militar. Prisão preventiva. Gravidade em concreto. Reiteração delitiva. Organização criminosa. Interrupção. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento desta Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. A alegação de ‘ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos e o decreto prisional’, bem como o pedido de extensão da liberdade provisória concedida a corréus, não foram analisados pelas instâncias de origem (TJ/RJ e STJ). Fato que impede o imediato exame das matérias pelo STF, sob pena de supressão de instâncias. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 220.325 AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º/12/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente, por meio da gravidade concreta de sua conduta, ou o risco de reiteração delitiva. 2. Agravo interno desprovido.” (HC 201.588 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2/12/2021)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 7 de fevereiro de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator